Tribunal: TJES
Processo: 5004475-37.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004475-37.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004475-37.2023.8.08.0024

APELANTE
: USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS

APELADO
: MUNICÍPIO DE VITORIA

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA - DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. SERVIÇOS PORTUÁRIOS. EMBARQUE E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS. DECADÊNCIA. TEMA 1217 STF. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre atividades de embarque e movimentação de cargas realizadas em terminal portuário no exercício de 2010. A recorrente sustenta a ocorrência de decadência do crédito tributário, a atipicidade da atividade frente à lista de serviços, a isenção por exportação de serviços e a inconstitucionalidade dos encargos moratórios e da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o prazo decadencial para a constituição do crédito deve ser regido pelo art. 150, § 4º, ou pelo art. 173, I, ambos do CTN; (ii) saber se o serviço de embarque de mercadorias enquadra-se no subitem 20.01 da Lista de Serviços anexa à LC nº 116/2003; (iii) saber se a atividade executada configura exportação de serviços para fins de isenção tributária; e (iv) saber se os índices de correção monetária e juros de mora aplicados pelo Município podem ultrapassar o limite da taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de pagamento antecipado ou de declaração prévia do tributo específico objeto do lançamento de ofício atrai a aplicação da regra geral de decadência prevista no art. 173, I, do CTN, sendo irrelevantes depósitos judiciais realizados em sede de consignação em pagamento que discutiam retenção de ISS de terceiros e não o imposto próprio da contribuinte. 4. O serviço de embarque de mercadorias constitui elemento intrínseco e indissociável da movimentação de cargas e da utilização de instalações portuárias, sendo legítima a incidência de ISSQN com base no subitem 20.01 da Lista de Serviços anexa à LC nº 116/2003, conforme a tese da interpretação extensiva fixada no Tema nº 296 do STF. 5. Não se configura a isenção por exportação de serviços quando o resultado da atividade de embarque se exaure no território nacional com a efetiva alocação da carga no navio, independentemente de os bens possuírem destino final no exterior, por se tratar de serviço meio que se concretiza no porto nacional. 6. Nos termos do Tema nº 1.217 da Repercussão Geral do STF, os Municípios são impedidos de adotar índices de correção monetária e taxas de juros de mora que superem a taxa SELIC utilizada pela União para o mesmo fim. 7. A multa punitiva aplicada em lançamento de ofício no patamar de 50% não possui caráter confiscatório, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece o limite de 100% do valor do tributo como parâmetro para aferição de violação ao princípio do não confisco.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, limitando-se a adoção de índices de correção superiores à taxa Selic.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se o prazo decadencial do art. 173, I, do CTN na inexistência de pagamento antecipado do tributo. 2. A atividade de embarque de mercadorias é tributável pelo ISS por integrar o conceito de movimentação de cargas previsto na lista de serviços. 3. É vedada a aplicação de encargos moratórios municipais sobre créditos fiscais em percentuais que superem a taxa SELIC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 150, § 4º, e 173, I; LC nº 116/2003, art. 2º, I, e subitem 20.01; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.346.152 (Tema nº 1.217), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.02.2026; STF, RE nº 784.439 (Tema nº 296), Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 29.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004475-37.2023.8.08.0024

APELANTE
: USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS

APELADO
: MUNICÍPIO DE VITORIA

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA - DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança de ISS sobre serviços portuários de embarque e movimentação de cargas realizados no Porto de Praia Mole em 2010, bem como à validade dos encargos moratórios e da multa aplicada.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Nos termos do art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter “
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
” da decisão recorrida. Tal exigência é atendida quando o recorrente, ainda que de forma sintética, expõe fundamentos capazes de infirmar a conclusão do decisum, devolvendo ao Tribunal a análise das questões nele decididas.

Nesse mesmo sentido, este Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO . AÇÃO MONITÓRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA . NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS VALORES QUE NÃO DÁ AZO À IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 . Se da leitura da peça recursal é possível extrair com facilidade os pontos de irresignação doa parte apelante, cuja argumentação dialoga com os termos da sentença vergastada, descabida a tese de ausência de dialeticidade recursal. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002336-04.2021.8 .08.0014, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, p. 25/04/2024)

No caso vertente, da análise das razões recursais (ID 19259036), verifica-se que a apelante, embora reitere teses anteriormente expostas, confronta a conclusão sentencial no que tange à ocorrência da decadência, ao enquadramento tributário dos serviços de embarque e à validade dos índices de atualização monetária, sendo os argumentos aptos a demonstrar a insurgência contra o conteúdo do julgado.

Assim,
rejeito a preliminar
.

DA PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA

A recorrente defende a ocorrência da decadência do crédito tributário, sob o argumento de que o ISSQN é imposto cujo lançamento se opera por homologação, de modo que o prazo decadencial deve ser regido pelo art. 150, § 4º, do CTN. Sustenta que o depósito judicial realizado em sede de ação de consignação em pagamento, na qual se debatia a competência tributária entre os Municípios de Vitória e Serra, deve ser equiparado ao pagamento parcial do débito, o que anteciparia o termo inicial da contagem do lustro decadencial para a data da ocorrência do fato gerador.

Ao enfrentar a referida tese, a sentença recorrida fundamentou que os valores consignados em juízo pela empresa não possuem relação com o crédito tributário ora exigido, asseverando expressamente que:

"A partir da leitura do processo administrativo, no qual consta cópia da ação de consignação em pagamento, bem como dos autos de infração, verifica-se que o ISSQN devido e apurado nos autos de infração que originaram a CDA exequenda não se referem àqueles discutidos na Ação de Consignação em Pagamento.

Nesse sentido, verifica-se que a Ação de Consignação em Pagamento, como alega a Municipalidade, se referia apenas ao ISSQN retido na fonte em razão de serviços prestados por terceiros, conforme se depreende da própria petição inicial da demanda, vejamos:

“3- Por orientação da gerência financeira da Usiminas, em Belo Horizonte- MG, o escritório de Vitória reteve o ISSQN na fonte, quando do pagamento das notas fiscais de serviços, de ambas as empresas, para posterior recolhimento ao município competente para esta tributação.” (id nº 21704300, fl. 51).

Ademais, as tabelas de apuração anexadas pela embargante na Ação de Consignação em pagamento (Id nº 21704300, fls. 56 a 108) constam em seu cabeçalho com os seguintes títulos: “RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE NFS REFERENTE ISS RETIDO NA FONTE” e “RECOLHIMENTO DE ISSQN – RETENÇÃO SERVIÇO PRESTADO EM VITORIA”.

Ressalta-se ainda que nas tabelas constam apenas serviços prestados por terceiros, sem nenhuma declaração dos serviços prestados pela própria executada" (ID 19258926).

Decerto, resta evidenciado que o crédito tributário executado decorre de serviços prestados pela própria USIMINAS (ISS próprio), sobre os quais não houve qualquer declaração prévia ou antecipação de pagamento por parte da contribuinte.

Tal conclusão é corroborada pelo Processo Administrativo que instruiu a lavratura do Auto de Infração nº 441/2015 (ID 19258911, p. 2), o qual atesta que a fiscalização municipal identificou a prestação de serviços portuários sem o correspondente lançamento nos livros fiscais da própria empresa ou recolhimento do imposto devido (“
falta de recolhimento de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, de sua atividade de prestação de serviços, item 20.01 [...]
)”, diferentemente dos serviços tomados de terceiros que foram objeto da consignação (item “II - VALORES A CONSIGNAR”, ID 21704300, p. 50/51).

Dessa forma, inexistindo o pagamento antecipado do tributo específico que foi objeto do lançamento de ofício, a contagem do prazo decadencial deve seguir, obrigatoriamente, a regra geral prevista no art. 173, I, do CTN.

Considerando que os fatos geradores ocorreram entre janeiro e setembro de 2010, o prazo decadencial iniciou-se no primeiro dia do exercício seguinte (01/01/2011), findando-se apenas em 01/01/2016. Como a lavratura do auto de infração e a intimação da empresa ocorreram em 22/10/2015, conclui-se que o Município exerceu seu direito de constituir o crédito dentro do prazo legal.

Assim, rejeito a prejudicial da decadência.

MÉRITO

Da incidência do ISS sobre atividades de embarque e da tese de exportação

Quanto à tipicidade tributária, a recorrente sustenta que a atividade de "
embarque
" possui características próprias que a diferenciam da movimentação de cargas e da utilização do porto, não estando expressamente prevista no subitem 20.01 da Lista de Serviços.

Ao examinar a matéria, a r. sentença afastou a alegação de atipicidade, destacando que a nomenclatura dada ao serviço é irrelevante frente à natureza da atividade exercida. Com base no Tema 296 do E. STF, o juízo singular consignou que:

"[...] é indiferente o nome utilizado pelo prestador de serviço para definir a sua atividade econômica, desde que ela se enquadre dentre os serviços da natureza indicada na lista [...] em que pese não estarem descritos na lista, trata-se de serviço congênere aos acima descritos e, desse modo, não há óbice a incidência do ISSQN."

De fato, o embarque de mercadorias é elemento intrínseco e indissociável da movimentação de cargas e da utilização de instalações portuárias, previstas expressamente na norma. Portanto, a interpretação extensiva aplicada na origem coaduna-se com a
ratio decidendi
da Suprema Corte.

No que tange à tese de exportação de serviços, a apelante defende que o resultado prático ocorre apenas no exterior, com o recebimento dos bens embarcados. Nesse ponto, a sentença recorrida adequadamente asseverou que:

"Na realidade, o resultado do serviço prestado por ela pode ser percebido no próprio território nacional, já que o embarque se concretiza no próprio porto em que é realizado. Salienta-se que o recebimento dos bens embarcados é resultado do serviço de transporte marítimo, e não do serviço de embarque, que se concretiza com o carregamento da embarcação." (ID 19258926 - pág. 12).

Com razão o magistrado
a quo
. A fruição do serviço de embarque exaure-se no momento em que a carga é alocada no navio dentro do porto nacional, sendo o transporte internacional uma etapa subsequente e distinta.

Assim, ausentes os requisitos do art. 2º, § único, da LC 116/03,
mantenho a incidência do imposto
.

Dos índices de atualização e juros de mora (Tema 1.217 STF)

Neste ponto, a pretensão recursal merece acolhida. Recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
Tema 1.217
da Repercussão Geral (Sessão Virtual de 13/02/2026 a 24/02/2026), fixou a seguinte tese:

"Os municípios não podem adotar índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais em percentuais que superem a taxa Selic, praticada pela União para os mesmos fins."

A sentença recorrida havia validado a aplicação cumulativa do IPCA-E com juros de 1% ao mês, o que nitidamente extrapola o limite da taxa SELIC.

Diante da natureza vinculante do precedente da Suprema Corte, a atualização do débito deve ser recalculada para que os encargos moratórios (correção e juros) fiquem limitados ao teto da SELIC.

Do caráter confiscatório da multa

Por fim, a recorrente pleiteia a redução da multa de 50% para 20%, invocando o Tema 816 do STF, sob o argumento de que a penalidade possuiria natureza estritamente moratória.

Sobre o tema, é imperativo distinguir a natureza das sanções tributárias. A multa moratória visa punir o mero atraso no pagamento de um tributo devidamente declarado pelo contribuinte. Para este caso, o STF fixou, no Tema 816, o teto de 20% do débito tributário. Diversamente, a multa de ofício (ou punitiva) é aplicada quando a autoridade fazendária, em procedimento de fiscalização, constata a omissão de receitas ou a ausência de recolhimento, configurando sanção pelo descumprimento do dever principal de pagar e de declarar o tributo.

Segundo se extrai dos autos, a multa de 50% aplicada pelo Município de Vitória fundamenta-se no art. 6º, I, da Lei n.º 4.452/97, incidindo especificamente em casos de lançamento de ofício via auto de infração. Trata-se, portanto, de penalidade punitiva e não meramente moratória por atraso espontâneo.

Quanto ao caráter confiscatório, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste e. Tribunal de Justiça adota o parâmetro de que a multa tributária punitiva só assume tal caráter quando estabelecida em montante superior a 100% do valor do tributo. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO – LIMITAÇÃO A 100% (CEM POR CENTO) – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, o E. Pretório tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido . Precedentes. 2. Deve ser reconhecido o caráter confiscatório da multa aplicada, devendo a execução da multa ser limitada ao valor principal (valor do imposto devido), conforme decidido pelo culto Magistrado singular. 3 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50033801020248080000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, p. 14/08/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE . DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO . DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO . AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário . Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário . Precedentes.
3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
. 4 . Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5 . Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (STF - AgR ARE: 1058987 SP - SÃO PAULO 0008446-60 .2007.8.26.0482, Relator.: Min . ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 01/12/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-289 15-12-2017)

Nesse toar, fixada a penalidade em 50% do imposto devido, em observância à legislação municipal, não se verifica violação ao princípio do não confisco.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que a atualização monetária e os juros de mora do crédito tributário fiquem limitados à taxa SELIC, em observância à tese fixada pelo STF no Tema 1.217.

No que tange aos ônus sucumbenciais, observo que o Município de Vitória decaiu de parte mínima do pedido (apenas quanto ao critério de atualização monetária), tendo obtido êxito em relação à higidez da CDA, à ausência de decadência, ao enquadramento do serviço e à validade da multa. Assim, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, mantenho a distribuição do ônus da sucumbência realizada na origem.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, CPC) ante o parcial provimento do apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.